Tribunal: TJDFT
Processo: 0722861-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Após a interposição do recurso, o agravante recolheu as custas iniciais nos autos de origem. Instado a se manifestar quanto a eventual falta de interesse de agir, deixou o prazo transcorrer in albis. É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o recorrente insurgiu-se em relação a decisão que indeferiu gratuidade de justiça, mas recolheu as custas processuais nos autos de origem. Trata-se, portanto, de ato de aceitação tácita da decisão recorrida e que obsta o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.000).. Forçoso concluir que eventual provimento deste recurso não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403